Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. GOLPE PRATICADO POR ANTIGO ADMINISTRADOR. FORTUITO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Nos termos do art. 357, caput, do CPC, a decisão saneadora só se faz necessária quando não estiverem presentes quaisquer das situações que autorizam o julgamento conforme o estado do processo. 2.1. Não há falar em cerceamento de defesa quando constatado que a documentação presente nos autos se revela suficiente para o julgamento do mérito.
3. Golpe praticado por antigo administrador é fato ligado à organização da empresa, relacionado aos riscos da atividade, sendo considerado, portanto, caso fortuito interno, apto a atrair a responsabilidade do embargante.
4. Não há falar em inadimplemento dos adquirentes se os documentos carreados aos autos comprovam o pagamento das prestações supostamente inadimplidas.
5. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.